Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. DELITOS PRATICADOS, EM TESE, APÓS A PACIENTE SE EVADIR DO LOCAL EM QUE COMETERA CRIME DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, apta a caracterizar a periculosidade da paciente.
2. No caso dos autos, a paciente, em tese, praticou crime de roubo com emprego de arma de fogo, após se evadir do local onde, supostamente, cometera um crime de homicídio contra seu próprio noivo. Ressalte-se, ainda, que os fatos ocorreram em plena luz do dia e que a paciente, sob o efeito de drogas, abordou vários motoristas, sendo que dois deles dirigiam veículos escolares. Tais circunstâncias indicam a periculosidade da paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.